Tribunal: TJSP
Processo: 2286232-36.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra o Ato n.o 47 de 17/12/2019 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que, em decorrência da liminar proferida nos autos da Ação Popular n.o 1069958-33.2019.8.26.0053, desconstituiu ato anterior que autorizou o pagamento de auxílio alimentação para os servidores ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, exclusivamente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração contra o Ato n.o 47 de 17/12/2019 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que, em decorrência da liminar proferida nos autos da Ação Popular n.o 1069958-33.2019.8.26.0053, desconstituiu ato anterior que autorizou o pagamento de auxílio alimentação para os servidores ativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, exclusivamente para o mês de dezembro de 2019, acrescido do valor de R$ 3.100,00 e determinou à Secretaria Geral de Administração a adoção dos procedimentos administrativos necessários para restituir os referidos valores na próxima folha de pagamento.
Sustenta o impetrante que o recebimento se deu de boa-fé e que os valores possuem natureza alimentar, portanto irrepetíveis, bem como a existência de vedação à determinação de devolução de uma só vez. Alegação de limitação da autotutela dos atos administrativos, de modo que a Administração deveria ingressar com ação judicial para cobrança do que teria pagado indevidamente, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
Descabimento.
O ato reputado como coator foi praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa em obediência à ordem proferida na Ação Popular no 1069958-33.2019.8.26.0053, que determinou a suspensão do pagamento do valor de R$ 3.100,00, concedido a todos os funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Se discordante dessa decisão, deveria o impetrante ter deduzido seu inconformismo através do recurso adequado, apto a produzir os efeitos almejados pela parte, nos autos da Ação Popular. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. Ademais, os valores referentes ao pagamento de auxílio alimentação extraordinário em discussão já foram restituídos aos cofres públicos, configurando superveniente falta de interesse processual. Extinção sem resolução de mérito. Inteligência dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/19 c.c. art. 485, VI, CPC.
Denegação da segurança.